Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009838-09.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Efeitos, Nomeação]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO,]

Parte(s):

[GILMAR PEREIRA DIAS - CPF: 731.618.371-34 (APELADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE CARVALHO SANTOS (APELANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3º E 4º VOGAIS. VENCIDO A 1ª E 2ª VOGAIS.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – CARGO DE PROFESSOR E DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra na hipótese de acumulação, autorizada pela Constituição Federal, uma vez que exige, como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009838-09.2021.8.11.0041, impetrado por Gilmar Pereira Dias, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito e ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, consubstanciado na negativa de acumulação do cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade: Pedagogia, com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil, concedeu a ordem vindicada (id. 109617462).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, precipuamente, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, não se enquadra no conceito de técnico ou científico, de acordo com o significado da expressão, pois pode ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, sem especialização em área específica da ciência.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso. (id. 109617470).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B Gonçalves, opina pelo provimento do recurso. (id. 118999467).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009838-09.2021.8.11.0041, impetrado por Gilmar Pereira Dias, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito e ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, consubstanciado na negativa de acumulação do cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade: Pedagogia, com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil, concedeu a ordem vindicada.

Denota-se dos autos que Gilmar Pereira Dias participou do concurso público regido pelo Edital n. 2, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, e Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui carga horária semanal de 30 (trinta) horas.

Foi nomeado em ambos os cargos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para optar por apenas um dos cargos, nos seguintes termos:

[...] O servidor em questão apresentou a documentação exigida para a posse nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, ocorre que a Procuradoria-Geral do Município encaminhou Parecer n. 0006/PGM/PAAL/2020, exarado pelo Procurador Municipal, Dr. Antônio Francisco Monteiro da Silva, o qual salientou a impossibilidade de acumulação de cargos públicos de Professor com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil [...].

Diante de tal situação o servidor deverá ser comunicado para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo o mesmo informado sobre a impossibilidade do acúmulo nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, devendo o mesmo optar em documento anexo, qual cargo possui o interesse em tomar posse no concurso público, nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. [...]. (id. 109615547).

Por entender que não há ilegalidade na acumulação dos cargos públicos, Gilmar Pereira Dias, impetrou o mandado de segurança. O Juízo de Primeira Instância concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

[...] Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.

Às providências.

Cuiabá, 25 de junho de 2021. (id. 109617462).

O artigo 37, XVI, alínea
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; [...].

Para decidir acerca da possibilidade, ou não, de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a primeira questão é compreender o significado da expressão “técnico ou científico”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Nada obstante alguma dificuldade em conceituá-la, entendo que visou esta disposição constitucional permitir que o conhecimento adquirido no exercício do cargo técnico possa ser útil no desempenho do magistério, e que os conhecimentos científicos desenvolvidos neste último possam ser utilizados no aprimoramento da técnica versada no primeiro.

[...] Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. [...] (Miranda, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

Em decorrência, é possível afirmar que a simples nomenclatura de técnico ou científico não basta, visto que “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com
habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
.”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 63910/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2020). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 220, de 22 de dezembro de 2010 que “dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação”, preceitua que:

Art. 3
o
A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (8) cargos, quais sejam:

[...]

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [sem negrito no original]

Em relação à estruturação do cargo Técnico em Desenvolvimento Infantil, está na referida Lei:

Art. 7
o
. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

Art. 7-A [...]

Parágrafo único.
O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia
, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório. [sem negrito no original]

À vista dos expressos termos desses dispositivos, verifica-se que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como “técnico ou científico”, para o fim de admitir a acumulação autorizada pela Constituição Federal, uma vez que, em qualquer dos níveis, exige-se habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Ademais, é necessário consignar que, em sintonia com o artigo 3
o
, III, da Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 220, de 22 de dezembro de 2010, o Edital do Concurso Público, em seu Anexo IV, descreve as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo
planejamento pedagógico e pelas ações educativas
contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (id. 99775508). [sem negrito no original]

Logo, é de se observar que não são atividades meramente burocráticas, ou de caráter repetitivo, mas, especializadas, entre as quais está a responsabilidade “
pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas
” e, quanto a estas, dúvida alguma há de que se exige formação especializada para seu desempenho.

Dessa forma, é assegurado ao Recorrido o direito de acumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor do Ensino Fundamental, Especialidade: Pedagogia, desde que comprovada a compatibilidade de horários (artigo 37, XVI, da Constituição Federal), de maneira a não ocorrer choque de horários entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Quanto ao Reexame Necessário da Sentença, à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação alhures, desnecessária a reprodução dos argumentos já externados, o que implica ratificar o ato sentencial.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, e em Reexame Necessário, RATIFICO o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MARÇO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE ABRIL DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Município Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009838-09.2021.8.11.0041, impetrado por Gilmar Pereira Dias, contra ato, supostamente ilegal, atribuído ao Prefeito e ao Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de

Educação, consubstanciado na negativa de acumulação do cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade: Pedagogia, com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil, concedeu a ordem vindicada (id. 109617462). O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, precipuamente, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, não se enquadra no conceito de técnico ou científico, de acordo com o significado da expressão, pois pode ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, sem especialização em área específica da ciência. O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso. (id. 109617470). A

Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B Gonçalves, opina pelo provimento do recurso. (id. 118999467).

[...]

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de
que, é assegurado ao Recorrido o direito de acumulação dos cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor do Ensino Fundamental, Especialidade: Pedagogia, desde que comprovada a compatibilidade de horários (artigo 37, XVI, da Constituição Federal), de maneira a não ocorrer choque de horários entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra.

Enfatizou na decisão que
o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como “técnico ou científico”, para o fim de admitir a acumulação autorizada pela Constituição Federal, uma vez que, em qualquer dos níveis, exige-se habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio.

Denota-se dos autos que, Gilmar Pereira Dias participou do concurso público regido pelo Edital n. 02, de 23 de julho de 2019, e classificou-se para os cargos de Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, e Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui carga horária semanal de 30 (trinta) horas.

Sustenta que, f
oi nomeado em ambos os cargos, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, foi notificado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, para optar por apenas um dos cargos, prejudicando o outro, ante a impossibilidade de cumulação.

Por entender que não há ilegalidade na acumulação dos cargos públicos, Gilmar Pereira Dias, impetrou o mandado de segurança.

A liminar foi deferida.

O Juízo
a quo
ratificou a liminar e, concedeu a segurança vindicada.

Contra essa sentença, insurge-se o Recorrente Município de Cuiabá, sustentando
a ilegalidade na acumulação dos cargos.

Pois bem.

A relevância do fundamento em que se assenta o direito cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à impossibilidade da acumulação de dois cargos, que deve ser analisada tanto sob a ótica da compatibilidade de horários, quanto das especificidades técnicas dos cargos.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização especifica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Além do mais, o Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pelo Impetrante, ora Apelado, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou –
Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Entretanto
,
o fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Ademais, o Anexo III do EDITAL N.º 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.
Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar
.

[...]

Desse modo, embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pelo Apelado,
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sendo assim, entendo que o recurso de apelação comporta provimento.

Isso posto, pedindo vênia ao eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e em Remessa Necessária,
RETIFICAR
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 11 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PROVEU O RECURSO E RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL.
EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Eis o resultado provisório do julgamento:
O relator desproveu o recurso. A 2ª Vogal (Exma. Sra. Desa Helena Maria Bezerra Ramos) proveu o recurso e retificou o ato sentencial, sendo acompanhada pela 2ª Vogal. Em razão da não unanimidade aplica-se na técnica de extensão de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador
Márcio Vidal:
Forte nessas razões, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá, e em Reexame Necessário, ratifico o ato sentencial.

Já a segunda vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pela primeira vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, concluiu:
Isso posto, pedindo vênia ao eminente relator, Des. Márcio Vidal, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, e em Remessa Necessária, retificar o ato sentencial.

A divergência, no caso, é acerca da possibilidade ou não de acumulação de cargos públicos, na hipótese de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

Gilmar Pereira Dias, participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovado e nomeado para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com carga horária de trinta (30) horas semanais e para o cargo de Professor – Habilitação em Pedagogia, com carga horária de vinte (20) horas semanais.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, concedo a segurança para reconhecer o direito da parte impetrante na acumulação dos cargos de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI),
desde que não resulte em prejuízos aos serviços públicos (incompatibilidade de grades laborais/períodos – matutino, vespertino e noturno; e/ou jornadas), o que deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore
. [...]. (Id. 109617462). [sem negrito no original]

Recentemente, após reexaminar a questão e para acompanhar o entendimento firmado na Segunda e Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, votei no sentido de possibilitar a acumulação,
observada a compatibilidade de horários
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — DEMONSTRAÇÃO.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha ‘
conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio
’ (STJ, AgInt no RMS 63910/DF).

Ademais, demonstrado que não está a ocorrer choque de horários entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, possível é a acumulação dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002868-19.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de julho de 2021).

Daí decorrente,
apesar de os cargos serem acumuláveis, é necessário observar o horário de trabalho em cada um dos cargos. Dessa forma, consoante consignado na sentença “
deverá ser apurado pela administração pública oportuno tempore
” (Id. 109617462)
.

Essas, as razões por que voto no sentido de acompanhar o Desembargador relator Márcio Vidal para
negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022